Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706882-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICHARDES MARINHO CAVALCANTI, BANCO BMG SA RECORRIDO: BANCO BMG SA, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, RICHARDES MARINHO CAVALCANTI DESPACHO ID 64551732. Diga a parte autora, sem prejuízo da manutenção da data de julgamento. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.